Tribunal: TJSP
Processo: 1079365-53.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento ao apelo do banco e deu provimento ao da autora, para reformar em parte a sentença, a fim de que o termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês seja contado da data do evento danoso (01.12.2017); não da citação. Alegação de obscuridade na data inicial do cômputo dos juros que deve ficar adstrito ao pedido inicial. Sem razão o banco. A autora

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que negou provimento ao apelo do banco e deu provimento ao da autora, para reformar em parte a sentença, a fim de que o termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês seja contado da data do evento danoso (01.12.2017); não da citação. Alegação de obscuridade na data inicial do cômputo dos juros que deve ficar adstrito ao pedido inicial. Sem razão o banco. A autora embargada requereu no pedido inicial que os juros fossem contados da data do evento danoso e não da citação. O fato de ter ali constado o ano de 2018 é mero erro de digitação. Pretensão de modificação do julgado, para a qual não se prestam originalmente os embargos declaratórios. Obscuridade não verificada. Rejeição do recurso.